Tribunal: TJDFT
Processo: 0732507-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732507-30.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 206 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CONSORCIO JCGONTIJO COMIM, JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JCVG PARTICIPACOES S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, EMPRESA ALVORADA DE HOTEIS S A, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO, MIRIAM PERCIA DE AZEVEDO MELLO AGRAVADO: WILLIAM ROBSON DEL AGUILA DE LIMA, FERNANDA EMILIA MUNIZ DE RESENDE D E S P A C H O JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JCGONTIJO ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JCGONTIJO 206 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CONSORCIO JCGONTIJO COMIM, JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JCVG PARTICIPACOES S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, EMPRESA ALVORADA DE HOTEIS S A, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO e MIRIAM PERCIA DE AZEVEDO MELLO interpõem AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 75532715 que indeferiu a antecipação de tutela recursal. Intime-se os Agravados para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator